Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1000123-66.2021.8.11.0000
INTERESSADO: ODIRLEI FRANCISCO DA COSTA
IMPETRANTE: RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rafael Robson Andrade do Carmo, em favor de Odirlei Francisco da Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande.
O paciente foi preso em flagrante, conforme se infere dos Autos de Prisão em Flagrante n. 1037268 -87.2020.8.11.0002, em trâmite no Juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o do Código Penal), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada no dia 21 de dezembro de 2020.
Registra, o impetrante, que o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora se limitou a fazer ponderações genéricas relacionadas à gravidade do crime, não demonstrando os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Assevera, ademais, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em apreço, uma vez que não subsistem provas de que o paciente oferece risco à suposta vítima; destacando, outrossim, que sequer houve representação da vítima com relação ao crime imputado a pessoa dele.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução processual.
Em relação a garantia da ordem pública, o prolator da decisão objurgada destacou a periculosidade do paciente, ao argumento de que ele é reincidente “e vem desrespeitando a lei; mesmo fazendo uso da tornozeleira não se sente inibido em afrontar a lei, seja bebendo, seja se envolvendo em mais atitudes criminosas”.
Além disso, o juízo de primeiro grau afirmou que há a necessidade da prisão do paciente para a conveniência da instrução processual, porquanto, solto, ele poderá manter contato direto com a vítima e influenciar o desfecho da ação penal, esclarecendo, também, que a vítima está amedrontada e externou isso à Polícia, relatando que com ele solto ela não terá tranquilidade para dizer o que realmente aconteceu.
Noutro viés, faz-se necessário sobrelevar que, em consulta feita pela assessoria deste magistrado ao sistema Primus deste Tribunal de Justiça, pode ser constatado que o paciente já respondeu a outros processos por lesão corporal no âmbito doméstico e também por outros crimes graves (roubo, homicídio e tráfico); possuindo, inclusive, condenação definitiva, situação, essa, que demonstra que os fatos em comento não são únicos e isolados na sua vida, motivo pelo qual devem ser analisados ao longo da instrução.
Ademais disso, deve ser registrado que, embora a pena do delito imputado ao paciente não ultrapasse quatro anos, a sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertivas do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente feito.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo dos autos em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial;
Com a publicação dessa decisão, dê-se por intimada a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2021.
Desembargador Luiz Ferreira da Silva,
Relator.